Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701302-66.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIA CAMELO DA SILVA, DANIEL CARLOS PINHEIRO, DANIELA CARLOS PINHEIRO, DAVI PINHEIRO DA SILVA APELADO: DANIELA CARLOS PINHEIRO, DANIEL CARLOS PINHEIRO, DAVI PINHEIRO DA SILVA, EUGENIA CAMELO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de ação de adjudicação e reintegração de posse na qual a autora pede a adjudicação do imóvel denominado por Quadra 32, Conjunto L, Lote 19, Paranoá–DF, transferindo-se a propriedade originária do autor da herança para a requerente. O patrono da parte autora, Dr. Delar Roberto Stecanela Savi, OAB-DF 22.881 (procuração ID no 18471859), requer a suspensão dos prazos processuais em virtude de ter sido diagnosticado com Covid-19, devendo permanecer em isolamento por 15 dias (ID no 20114803). O pedido foi indeferido na decisão de ID no 20149024. O advogado interpôs nova petição no ID no 20257919. O pedido foi indeferido novamente. O peticionante, mais uma vez, requer a suspensão dos prazos em consonância com a resolução 314, art. 3o, § 3o do CNJ (ID no 20344850). Insta salientar que a Resolução 314 teve sua vigência prorrogada pela Portaria 79 de 22/05/2020 até o dia 14 de junho de 2020. Ainda que vigente estivesse, o art. art. 3o, § 3o da Resolução 314 do CNJ dispunha que: “Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação.” O feito não se amolda a nenhum dos casos descritos no dispositivo, eis que o recurso de apelação já foi julgado, sendo os embargos declaratórios a única impugnação cabível, os quais não se submetem à produção de provas ou demandam a prática de atos complexos. Mantenho a decisão. Publique-se; intimem-se; prossiga-se no feito. Brasília , 7 de outubro de 2020 08:20:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador